Tribunal: TJPA
Processo: 0805401-09.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805401-09.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO BELARMINO SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente Eduardo Belarmino Silva, com a alegação de constrangimento ilegal diante da manutenção de sua prisão preventiva em sentença condenatória, sob o argumento de que a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade estaria desprovida de fundamentação concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se: (i) a decisão que manteve a custódia cautelar está devidamente fundamentada; (ii) é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; e (iii) as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam sua liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença condenatória manteve a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea, destacando a necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados, relacionados à prática de crimes
via internet contra cinco vítimas, havendo, inclusive, relatos de prejuízos causados a outras pessoas, residentes em diferentes municípios do Estado do Pará.

4. A decisão destacou
que o paciente realizou abertura e posterior encerramento de diversas contas bancárias, conduta que evidencia grau de periculosidade social
, não sendo possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ante o risco concreto de reiteração e a insuficiência de alternativas menos gravosas.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é legítima quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade de preservar a ordem pública, sendo inviável sua substituição por medidas cautelares diversas nos casos em que há risco de reiteração delitiva. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a segregação quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 321.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 976.939/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 31/03/2025; STF, HC 101.300, Rel. Min. Ayres Britto, DJE 18/11/2010; TJPA, HC 08042989820248140000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, julgado em 25/06/2024. Súmula aplicável: Súmula 08 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo conhecimento e
DENEGAÇÃO
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmº Sr. Desº Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 05 de maio de 2025.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar

impetrada em favor de
EDUARDO BELARMINO SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal.

Narra a impetração que o paciente foi condenado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 171, § 2º-A, e 288,
caput,
ambos do Código Penal, à pena de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, além de 205 dias-multa, encontrando-se atualmente preso, com o processo em fase de apreciação de recurso neste Tribunal.

Aduz o impetrante que, apesar de já sentenciado, foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, e que até a presente data não houve a expedição da guia de execução provisória da pena, mesmo estando preso desde 29/02/2024. Sustenta que, com base nesse período, seria possível, inclusive, cogitar a progressão de regime, sobretudo se consideradas eventuais remições.

Alega, ainda, que o paciente é primário, possui residência fixa e atividade lícita, inexistindo fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual se mostra viável a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do CPP.

Ao final, pugna, em sede liminar e no mérito, pela
revogação da prisão preventiva
do paciente e consequente expedição de alvará de soltura.

Juntou documentos.

Em ID 25682343, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em ID 25815902, constam as informações prestadas pela autoridade coatora.

Nesta superior instância, ID 26095980, a Procuradoria de Justiça se manifestou pela denegação do
habeas corpus
impetrado em favor de
Eduardo Belarmino Silva.

É o sucinto relatório.

VOTO

O foco da impetração reside na alegação de que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do Paciente em virtude da manutenção, em sentença, de sua prisão, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade, com base em fundamentação vaga e genérica.

Ao contrário do alegado pelo Impetrante, o fato de ao paciente ter sido negado o direito de recorrer em liberdade não configura, necessariamente, constrangimento ilegal uma vez que a decisão pela manutenção de sua constrição se mostra suficientemente fundamentada, conforme se denota da sentença condenatória, senão, vejamos:

“... Nego o benefício de recorrer em liberdade ao sentenciado Eduardo Belarmino Silva, bem como indefiro o pedido de revogação da sua prisão preventiva feito por ocasião da audiência de instrução e nas alegações finais, posto que persistem as razões para a manutenção da prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, e considerando as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a
paz social
, que foi violada em razão da
turbação da ordem social
gerada pelos crimes praticados pelo sentenciado. A perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

A medida incide também como forma de
acautelar o meio social
e
preservar a credibilidade da justiça
, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

Ademais, os crimes praticados pelo sentenciado ocorreram na internet, com a forte possibilidade de terem alcançado inúmeras pessoas, sendo necessário proteger a ordem pública.

O réu foi condenado nos presentes autos pela prática do crime em face de 5 pessoas, sendo que foi indicado nos autos o prejuízo de outras vítimas, em outras cidades no Estado do Pará, além de que fez a abertura de várias contas bancárias e as fechou logo seguida, indicando a periculosidade do agente no meio social.

De outra forma,
não
existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura da acusada e, conforme demonstrado na
fundamentação supra
, este não possui condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública.

Assim, mantenho a custódia preventiva de Eduardo Belarmino Silva...”

No caso em apreço, a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade Silva está devidamente fundamentada, revelando-se legítima e necessária à preservação da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática de crimes praticados via internet contra cinco vítimas, havendo, inclusive, relatos de prejuízos causados a outras pessoas, residentes em diferentes municípios do Estado do Pará. Destaca-se ainda que Eduardo realizou abertura e posterior encerramento de diversas contas bancárias, conduta que evidencia grau de periculosidade social e sofisticação na prática delitiva. Diante do abalo gerado à ordem pública e da necessidade de preservar a credibilidade do sistema de justiça criminal, a medida extrema se impõe como instrumento indispensável para restaurar a paz social.

Assim, tenho que a autoridade inquinada coatora fundamentou sua decisão nos vetores legais autorizadores da constrição, sendo certo que a segregação provisória consubstancia simples cumprimento à regra jurídica disposta no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Não representa, pois, qualquer ilegalidade, especialmente na hipótese em que a decisão de manutenção da segregação cautelar possui fundamentação, a exemplo do caso concreto, o que afasta eventual hipótese de concessão do
Habeas Corpus
, se mostrando necessária a garantia da ordem pública e restauração da paz social, conforme disposto no art. 312 do CPP, mormente pelo efetivo risco de reiteração delitiva.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, LAVAGEM DE DINHEIRO E OUTROS DELITOS. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenada à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de estelionato, falsificação de documento particular, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O Juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva na sentença, justificando a decisão na subsistência das razões que motivaram a decretação inicial da prisão.

2. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na gravidade concreta das condutas, destacando a continuidade das práticas criminosas e a coação de vítimas durante a investigação, além da insuficiência de medidas cautelares alternativas.

3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou a ordem de habeas corpus, entendendo que a decisão que negou o direito de recorrer em liberdade estava devidamente fundamentada para garantir a ordem pública.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva da paciente, mesmo após a sentença condenatória, está devidamente fundamentada e se configura constrangimento ilegal.

5. O impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, destacando que a paciente é primária, possui bons antecedentes e endereço fixo, sem indícios de reiteração delitiva ou obstrução da instrução criminal.

III. Razões de decidir

6. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que subsistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, desde que a decisão anterior esteja fundamentada.

7. A gravidade concreta das condutas e a continuidade das práticas criminosas justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.

8. A decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada, não havendo constrangimento ilegal a ser reparado.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é válida quando subsistem os motivos que ensejaram a prisão cautelar, desde que a decisão anterior esteja fundamentada. 2. A gravidade concreta das condutas e a continuidade das práticas criminosas justificam a manutenção da prisão preventiva para garantir a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 123.351/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 25/8/2020; STJ, AgRg no HC 959.941/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025.

(HC n. 976.939/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025.) (GRIFEI).

O conteúdo normativo do art. 321 do Código de Processo Penal, revela que somente é possível conceder liberdade provisória quando ausentes os requisitos do art. 312 do mesmo diploma legal. Para melhor análise, transcrevo o dispositivo legal em apreço,
in verbis
:

Art. 321. Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Logo, a manutenção da segregação do Paciente, pelo que se depreende dos autos, atende aos vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo possível conceder liberdade no presente caso.

Ademais, há muito a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se manifestou acerca da possibilidade de manutenção da segregação quando presentes seus requisitos, senão, vejamos:

O conceito jurídico de ordem pública não se confunde com incolumidade das pessoas e do patrimônio (art. 144 da CF/1988). Sem embargo, ordem pública se constitui em bem jurídico que pode resultar mais ou menos fragilizado pelo modo personalizado com que se dá a concreta violação da integridade das pessoas ou do patrimônio de terceiros, tanto quanto da saúde pública (nas hipóteses de tráfico de entorpecentes e drogas afins). Daí sua categorização jurídico-positiva, não como descrição do delito nem cominação de pena, porém como pressuposto de prisão cautelar; ou seja,
como imperiosa necessidade de acautelar o meio social contra fatores de perturbação que já se localizam na gravidade incomum da execução de certos crimes. Não da incomum gravidade abstrata desse ou daquele crime, mas da incomum gravidade na perpetração em si do crime, levando à consistente ilação de que, solto, o agente reincidirá no delito. Donde o vínculo operacional entre necessidade de preservação da ordem pública e acautelamento do meio social. Logo, conceito de ordem pública que se desvincula do conceito de incolumidade das pessoas e do patrimônio alheio (assim como da violação à saúde pública), mas que se enlaça umbilicalmente à noção de acautelamento do meio social.
(
HC 101.300
, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 5-10-2010, Segunda Turma, DJE 18-11-2010.)
(GRIFEI).

Acerca da inocorrência de constrangimento ilegal ante a negativa ao réu/paciente, em recorrer em liberdade, quando a decisão apresenta fundamentação suficiente já é pacífico o entendimento desta Egrégia Corte, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. SENTENÇA QUE NEGOU O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO PARA QUE O PACIENTE POSSA APELAR EM LIBERDADE . INOCORRÊNCIA. MANTIDOS OS FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME JÁ ACATADO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
. 1 . O direito de recorrer em liberdade pode ser obstado quando presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva, mormente quando alicerçados na reiteração criminosa.
2. Perda superveniente do objeto em relação ao pedido de progressão de regime, considerando este já ter sido aplicado pelo juízo das execuções. 4 . Ordem parcialmente

conhecida e na parte conhecida, denegada. Decisão unânime. ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento parcial do Habeas Corpus impetrado e, na parte conhecida, no mérito, pela denegação da ordem, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024 . Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FREITAS. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO RELATOR (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08042989820248140000 20384387, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Seção de Direito Penal) (GRIFEI).

Igualmente, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a segregação se fez necessária no presente caso, como já fundamentado alhures. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES DIVERSAS. PLEITO DE DEFERIMENTO EM RAZÃO DE SUSPOSTO ESTADO GRAVÍDICO. ALEGAÇÃO NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A periculosidade e os riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga.
2. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, tem-se por descabida a substituição por medidas cautelares diversas.
3. Não tendo o pleito de deferimento da liberdade provisória em razão de estado gravídico sido analisado pelo Tribunal a quo, não é possível inaugurar seu exame no STJ, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.505/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 20/6/2024.). (GRIFEI)

Ressalto que as condições pessoais favoráveis do Paciente, não são suficientes,
per se
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto preventivo apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, termos da Súmula 08 desta Corte.

Por fim, depreende-se das informações prestadas pela autoridade coatora (ID 25815902) que a guia provisória foi expedida em 29/10/2024 e comunicada ao Juízo da execução na mesma data via malote.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço
da ordem e a
denego.

É o voto.

Belém/PA, 05 de maio de 2025.

DESª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/05/2025